Tribunal: STF
Processo: AI 346926
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 6% INCIDENTE
SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DA CLDF. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 62, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CARTA.
        Recurso que se revela insuscetível de apreciação ante a
manifesta ausência de prequestionamento da matéria suscitada no apelo
extremo.
        Incidência, na hipótese, do óbice das Súmulas 282 e 356 desta
Corte.
        Agravo desprovido.